Tribunal: STF
Processo: ADPF 289
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição/STF 114.831/2023 a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV) (eDOC 153)



    A participação de terceiros como amicus curiae mostra-se pertinente quando configurados os seguintes pressupostos: relevância da matéria e representatividade dos postulantes (art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/1999). Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático ao processo. 



    Na situação em tela, embora inequívoca a relevância da questão controvertida, não está presente a representatividade da requerente, especialmente sob o ângulo da capacidade de contribuir de forma decisiva para os debates, tendo em vista o avançado estágio atual da tramitação dos processos objetivos.



    Há de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como já decidido por esta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Realmente, em se tratando de ADPF que debate a competência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz, o pedido formulado não revela concretamente em que medida a Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos há de contribuir ao debate jurídico travado no feito. 



    Sem que esteja clara, também, a preocupação institucional da requerente envolvida na questão a ser analisada, é caso mesmo de rejeito o pedido.



    Por fim, consigno que, além da autora desta ação, já foram admitidas como amicus curiae quinze entidades distintas evidenciando o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    Ante o exposto, indefiro o pleito da Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa do Brasil (ANPV).



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente